Tribunal: TJDFT
Processo: 0730047-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730047-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CIRO MAGNO ABREU DE JESUS, JOSUE TEIXEIRA, ADEMIR PEDRO PEREIRA D E S P A C H O A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. - em recuperação judicial para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. Ante o exposto, intime-se Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. e OAS Empreendimentos S.A. - em recuperação judicial a fim de que se manifestem, no prazo de cinco (5) dias, sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator